Tribunal: TJSP
Processo: 0010912-36.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime – IMPOSSIBILIDADE – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico realizado, de forma regular, com descrição suficiente a respeito das reações e respostas do sentenciado, dando conta da falta de reflexão crítica suficiente, em processo de reestruturação ética, planos futuros vagos, revelando

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime – IMPOSSIBILIDADE – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico realizado, de forma regular, com descrição suficiente a respeito das reações e respostas do sentenciado, dando conta da falta de reflexão crítica suficiente, em processo de reestruturação ética, planos futuros vagos, revelando imaturidade e ausência de autorresponsabilidade – Conclusão do Juízo "a quo" e deste relator, concluindo por seu despreparo para progredir de regime – Negado provimento ao agravo.